Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 001125-42.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32590480) interposto por VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 15297497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – ICMS – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À ENTREGA DA DECLARAÇÃO, DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO OU DO PAGAMENTO A MENOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A decisão proferida em sede de embargos de declaração, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente para compreensão do convencimento do juiz sobre o pleito formulado, além de que, o Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial. 2- A matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para se aferir o lapso decadencial/prescricional, considerando que não consta da Certidão da Dívida Ativa se o tributo foi declarado ou se houve notificação do contribuinte, com a indicação da respectiva data. Constam apenas o número e data da inscrição do débito, os valores devidos e a existência do Processo Administrativo, cuja cópia não foi acostada aos autos, não havendo informações acerca de seu trâmite processual.” (AI 001125-42.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 18937470 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 23850971).
Alega violação: (i) aos arts. 8° e 1.017, §3°, ambos do CPC, ao argumento de que o documento apontado como faltante foi juntado na petição inicial do Agravo de Instrumento devendo a câmara julgadora, inobstante, ter determinado sua intimação para nova juntada, dada sua essencialidade para o deslinde da lide e (ii) aos arts. 489, §1°, I, II e IV e 1.022, I e II e parágrafo único, I e II, todos do CPC, sob a assertiva de omissão quanto aos fundamentos autônomos e documentos efetivamente juntados nos autos no que diz respeito à aplicação da decadência na forma do art.173, I, do CTN.
Recurso tempestivo (Id. 32598468).
Contrarrazões – Id. 40320990.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 462. Não aplicação.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1102467/RJ, Tema 462) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “No agravo do artigo 522 do CPC, entendendo o Julgador ausente peças necessárias para a compreensão da controvérsia, deverá ser indicado quais são elas, para que o recorrente complemente o instrumento”.
Ocorre, todavia, que referido paradigma revela-se inaplicável à hipótese trazida nos autos.
A uma, porque o tema em questão visou superar a controvérsia existente acerca da possibilidade de o Tribunal de Justiça indeferir liminarmente o Agravo de Instrumento quando verificada a ausência de documentos necessários à compreensão da controvérsia, ainda que facultativos à formação do instrumental, cenário diverso do caso dos autos, em que o recurso foi admitido e apreciado, embora em sentido contrário às pretensões da Recorrente.
A duas, porque o desprovimento meritório do Agravo não se deu diante da impossibilidade de compreensão da controvérsia, mas sim com base na não comprovação, de plano, do direito alegado pela Recorrente em sede de exceção de pré-executividade.
Destarte, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 489, §1°, I, II e IV e 1.022, I e II e parágrafo único, I e II, todos do CPC. Não ocorrência.
A Recorrente defende a ofensa aos arts. 489, §1°, I, II e IV e 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, todos do CPC, suscitando omissão do órgão facionário acerca dos fundamentos autônomos e documentos efetivamente juntados nos autos relacionados à aplicação da decadência na forma do art.173, I, do CTN.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“No tocante à ocorrência da decadência, a Agravante defende que houve a apresentação da declaração, com o pagamento a menor do ICMS, contudo, tenho que dos documentos juntados, não se pode afirmar que os débitos declarados por meio de GIA/ICMS, acostados no Id. 5988424 e seguintes, tratam-se dos mesmos discutidos e cobrados pela CDA ora executada.
Isso porque, o Aviso de Cobrança no 78367/2010, que subsidiou a presente CDA não foi juntado neste feito e apesar da Recorrente informar sua existência nas razões recursais, assim como da notificação, constante na folha “61”, não localizei os referidos documentos nos autos.
Necessário esclarecer que, a referida verificação é necessária para fins de contagem do prazo decadencial, visto que, se o ICMS cobrado não tiver sido declarado, a contagem do prazo decadencial é com fulcro no artigo 173, I, do CTN, por outro lado, ocorrendo a declaração, mas não havendo o pagamento, não se fala em decadência, mas, sim, em prescrição, nos termos da Súmula 436 do STJ e, nos casos em que houve a declaração e o pagamento tiver sido a menor, conta-se a decadência com fulcro no artigo 150, § 4o do CTN.
Além disso, consta na CDA a seguinte infração: FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO A MENOR, NOS PRAZOS REGULAMENTARES DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL (...) (Id. 5988401 – pág. 4), cujo fato gerador ocorreu em 8/2005, constituído por meio de Aviso de Cobrança no 78367, de 23-12-2010, o que não permite vislumbrar qual prazo deve ser aplicado no presente caso, ou seja, se o do artigo 173, I, ou do artigo 150, § 4o, ambos do CTN.
Desse modo, diante da necessidade de dilação probatória que a questão exige, a fim de verificar qual prazo deve ser aplicado no presente caso, entendo que a matéria não pode ser levantada em sede de exceção de pré-executividade. (Id. 3627015).” (Id. 15297495, p. 3).
Do mesmo modo, a questão foi objeto de pronunciamento explícito nos Embargos de Declaração, como se verifica nos seguintes trechos do aresto:
“Inobstante a Agravante alegar a ocorrência de omissão na aplicação do artigo 1.017, § 3o, do CPC, imperioso mencionar que as peças obrigatórias foram devidamente juntadas, de modo que, a ausência das peças ora discutidas, tais como aviso de cobrança e notificação, não implicam na admissibilidade do agravo de instrumento, visto que não se tratam de documentos obrigatórios, consoante dispõe o referido artigo:
Art. 1.017 (...)§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum
outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.
De igual modo, também não se verifica a ocorrência de omissão quanto ao fato de que a CDA faz remição expressa ao Aviso de Cobrança, cuja intimação foi realizada por Diário Oficial do Estado em 1o-2-2011.
Isso porque, restou consignado na decisão embargada que tal análise demanda dilação probatória, vedada na via de exceção de pré-executividade, considerando, principalmente, o fato de que, na visão do STJ, o lançamento tributário apenas se perfectibiliza com a notificação inequívoca do contribuinte que, no presente caso, não foi trazida para fins de contagem do prazo decadencial.” (Id. 23850969, p. 2)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria e os pontos trazidos pela Recorrente, não havendo evidências de violação aos arts. 489, §1°, I, II e IV e 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, todos do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao arts. 8° e 1.017, §3°, ambos do CPC, fundada na tese de que o documento apontado como faltante foi juntado na petição inicial do Agravo de Instrumento e de que deveria ter-lhe sido dada oportunidade de regularização diante de sua essencialidade para o deslinde lide, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. CDA. NULIDADE RECONHECIDA POR ERRO MATERIAL. ART. 202, III, DO CTN. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO TRIBUTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. 1. A parte recorrente sustenta a nulidade da CDA em razão de dois fatores: a) erro na indicação da espécie do tributo (art. 202, III, do CTN); b) falta de intimação para pagamento ao final do processo administrativo. 2. A Corte local reconheceu nulidade em razão de erro na indicação do tributo devido, razão pela qual permitiu a substituição da CDA. Porém, quanto à falta de intimação, ponderou (fl. 83, e-STJ): "Tratando-se de matéria que exija dilação probatória ou, até mesmo que, embora embasada em prova documental constante dos autos, demande aprofundada análise e debates, essa não é a via adequada, sendo cabíveis, apenas, os embargos à execução. E, no tocante ao tema em análise, é certo que, para verificar se houve ou não a notificação da autora para pagamento do débito, antes da inscrição da dívida ativa, é imprescindível a dilação probatória. A juntada de andamento do procedimento administrativo e os demais documentos encartados aos autos não são instrumentos hábeis a comprovar que tal regra não foi observada pelo Poder Público". 3. O STJ pacificou entendimento de que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (...)” (REsp 1725310/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v